Tribunal: TJSP
Processo: 2123103-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Tentativa de bloqueio de ativos financeiros e localização de bens. Intimação do devedor para informar o paradeiro de veículo encontrado em seu nome. Diligência realizada no mesmo endereço em que o Réu fora citado. Mudança de endereço sem comunicação do juízo. Presunção da intimação do devedor, nos termos do art. 513, §3o do CPC. Infrutífera pesquisa

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Tentativa de bloqueio de ativos financeiros e localização de bens. Intimação do devedor para informar o paradeiro de veículo encontrado em seu nome. Diligência realizada no mesmo endereço em que o Réu fora citado. Mudança de endereço sem comunicação do juízo. Presunção da intimação do devedor, nos termos do art. 513, §3o do CPC. Infrutífera pesquisa junto ao sistema Bacenjud. Reiteração da pesquisa mais de um ano depois da última busca. Possibilidade. Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido. Recurso provido.